Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747669-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA contra decisão (ID 253251792) da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 77881226), sustenta que: 1) a decisão agravada ignorou a abusividade da recusa, que se baseou no fato de a técnica não constar na tabela interna do plano (TABGDFSAÚDE); 2) a patologia (estenose de canal lombar) possui cobertura; cabe ao médico assistente, e não ao plano, definir o método e os materiais mais seguros; 3) a técnica minimamente invasiva e a Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória (MNIO) foram prescritas para garantir a segurança da paciente, idosa de 70 anos, e evitar o risco de dano neurológico; 4) a negativa de custeio dos materiais essenciais inviabiliza o próprio ato cirúrgico coberto; 5) estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, especialmente o periculum in mora, diante da dor incapacitante e do risco iminente de déficit neurológico permanente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize e custeie, imediatamente, o procedimento cirúrgico e os materiais, nos exatos termos da prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 77877547). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para medida de urgência. O art. 196 da Constituição Federal (CF) assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O art. 197 da CF determina que: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Especialmente com relação aos idosos, o art. 230 da CF estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida. No mesmo sentido, o Estatuto do Idoso garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades (art. 3o, § 1o, inciso I). O Código Civil (CC) estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187). Adicionalmente, os artigos 421 e 422 do CC dispõem que a liberdade contratual é exercida nos limites da função social do contrato e que os contratantes devem guardar, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé. No caso, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) opera sob regime de autogestão, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Todavia, esta condição não exclui a incidência dos princípios contratuais gerais previstos no Código Civil e da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, inclusive de autogestão (REsp 1.766.181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019). A tutela de urgência indeferida visava compelir o agravado a autorizar e custear, de forma integral, procedimento cirúrgico (laminotomia, flavectomia e microdiscectomia por via posterior nos segmentos L3-L4, L4-L5 e L5-S1) pela técnica minimamente invasiva (cirurgia endoscópica), com a inclusão dos materiais essenciais (OPMEs) e a Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória (MNIO), conforme prescrição médica (ID 77881232). O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é evidente. Trata-se de paciente idosa (70 anos) que, segundo o relatório médico (ID 77881232), apresenta: “[...] história de dor lombar e ciática bilateral [...], claudicação neurogênica e limitação da marcha há mais de 06 meses, com piora progressiva dos sintomas de limitação, com dor acentuada e incapacitante há 2 meses, de forte intensidade piorada em ortostase, ao deambular e aos esforços físicos e com flexão e extensão lombar. [...] dor irradiada para membros em trajeto radicular de L4 L5 e S1, com parestesia associada desses dermatomos e com força motora grau III e lasegue positivo bilateralmente. [...] Segue com piora progressiva, com dor incapacitante, em risco de déficit neurológico permanente e dor crônica, sendo indicado tratamento cirúrgico. [...] Visando reduzir o risco de instabilidade local pelo acesso cirúrgico indicamos tratamento minimamente invasivo, para evitar a necessidade de artrodese com instrumentação da coluna. Indicamos o uso de monitorização neurofisiologia intra-operatória, visando reduzir o risco de agravamento do dano neurológico no intra-operatório.” A probabilidade de provimento do recurso também foi demonstrada. O juízo indeferiu a tutela por entender que o tratamento endoscópico não se inclui na tabela TABGDFSAÚDE e que, portanto, não há, em princípio, ilegalidade na recusa. Contudo, a análise dos autos revela que a agravante possui um diagnóstico complexo. O laudo médico (ID 252347472) atesta que a paciente apresenta “herniações discais L3-L4, L4-L5 e L5-S1” e, simultaneamente, “importante estreitamento... do canal vertebral” (estenose). Para o tratamento de ambas as condições, o médico assistente prescreveu a realização conjunta de “laminotomia, flavectomia e microdiscectomia”, com o objetivo de “descompressão radicular”. A controvérsia, portanto, não é sobre a cobertura das patologias, mas unicamente sobre a técnica (endoscopia) e os materiais (MNIO) indicados para a execução segura dos procedimentos. O plano sustenta que a técnica endoscópica não consta em sua tabela interna (TABGDFSAÚDE) para a estenose. A negativa apoia-se, ainda, no fato de o Rol da ANS (RN 465/2021) prever a cobertura da técnica apenas para o tratamento de hérnia de disco. Esta recusa, todavia, mostra-se, em cognição sumária, abusiva. Primeiro, porque a paciente possui o diagnóstico de hérnia discal, exatamente a patologia que o plano admite ter cobertura da técnica endoscópica no Rol da ANS. Segundo, porque o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, se o contrato prevê cobertura para a doença (seja a hérnia ou a estenose), não cabe à operadora limitar o tipo de tratamento, o método ou os materiais prescritos pelo médico assistente como essenciais e mais seguros para o paciente (AgInt no AREsp 901638/DF). Na hipótese, o médico justificou a técnica minimamente invasiva e a Monitorização Neurofisiológica (MNIO) para “reduzir o risco de instabilidade local” e “reduzir o risco de agravamento do dano neurológico no intra-operatório”, em razão da idade da paciente. A conduta do plano, ao negar a técnica e os materiais de segurança, frustra a finalidade do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social (Arts. 421 e 422 do CC). A recusa impede a realização dos procedimentos cobertos (laminotomia, flavectomia e microdiscectomia) na forma mais segura para a paciente. DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado (INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL) autorize e custeie, no prazo de 5 dias úteis, contados da intimação desta decisão: 1) o procedimento cirúrgico (laminotomia, flavectomia e microdiscectomia por via posterior nos segmentos L3-L4, L4-L5 e L5-S1) pela técnica minimamente invasiva (cirurgia endoscópica); 2) todos os materiais essenciais prescritos pelo médico assistente, especialmente as órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) necessários ao ato cirúrgico; c) o kit de monitorização neurofisiológica intra-operatória (MNIO). Fixo multa de R$ 1.000,00 reais por dia de atraso no cumprimento, limitada ao valor de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior majoração ou revisão pelo juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator